Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742136-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G8 ADM E FRANQUIA LTDA AGRAVADO: JULIO CESAR GONCALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Foi proferida sentença (id 114750730) nos autos do processo originário (feito n. 0716397-32.2021.8.07.0020), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14.2.2022 (id 115497460). Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator